Tribunal: STF
Processo: HC 257575
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo STJ. Sustenta-se a nulidade do reconhecimento pessoal, alegando-se violação ao art. 226 do CPP e às diretrizes jurisprudenciais sobre a matéria. Defende-se, em ordem subsidiária, o abrandamento do regime inicial da execução, uma vez que teria sido fixado com base somente na gravidade abstrata do crime. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do agravo regimental diante da ausência de impugnação a um dos fundamentos da decisão impugnada; (ii) a possibilidade de concessão da ordem de ofício para o fim de reconhecer as nulidades sustentadas pelo paciente ou abrandar o regime inicial fixado.



    III. Razões de decidir



    3. A ausência de impugnação específica ao fundamento consistente na utilização de habeas corpus  como sucedâneo recursal ou de revisão criminal impossibilita a análise do agravo regimental, diante do princípio da dialeticidade.



    4. Tratando-se de condenação lastreada por outras provas colhidas em juízo, a convergir para a autoria delitiva atribuída ao ora agravante, e não apenas no reconhecimento pessoal questionado nesta impetração, não é o caso de concessão da ordem. 



    5. Diante da negativação de circunstância prevista na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), verifica-se que os parâmetros adotados na fixação do regime inicial se coaduna com as diretrizes jurisprudenciais desta Corte. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental não provido.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "i"; CPP, art. 226; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, HC 128693 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 4.8.2015; STF, HC 123.430, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 14102014; STF, HC 86.367, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, julgado em 30.9.2008; STF, RHC 243.553 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 13.11.2024; STF, RHC 135.298, Rel. p/ acórdão Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.8.2017; STF, HC 148.469, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Segunda Turma, DJe 27.3.2020; STF, HC 206.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2021.